Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. Embora as declarações de testemunhas policiais possam ser consideradas para fundamentar um decreto condenatório, no caso presente, o restante da prova oral produzido foi suficiente para corroborar a versão do denunciado, devendo a dúvida ser dirimida em seu favor, com a manutenção da sentença absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido.